Tribunal: TJES
Processo: 0001013-56.2022.8.08.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001013-56.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001013-56.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti

e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

3.
Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, submete-se o réu a julgamento.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001013-56.2022.8.08.0069

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ERICK DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Erick dos Santos Alves
,
em face da sentença de folhas 148/153 dos autos físicos, proferida pelo
juízo da Vara Criminal de Marataízes
, que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes tipificados
no

artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV; no artigo 121, incisos II e IV c/c o artigo 14, inciso II; no artigo 147,
caput
, todos do Código Penal; e do artigo 244-B da Lei n° 8.069/1990
, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Erick dos Santos Alves pugna pela sua
despronúncia
e, subsidiariamente, requer a
revogação de sua prisão preventiva
.

A irresignação principal apresentada pelos recorrentes cinge-se à
suposta ausência de indícios suficientes de autoria
, o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

A tese principal, assim, não merece acolhimento.

De acordo com a denúncia:

Narram os autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 19h00min, na Rua Pedro Custódio, Bairro Belo Horizonte, nesta Comarca, o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, com vontade de matar, munido com uma faca e auxiliado pelo adolescente infrator Kauã dos Santos Alves, desferiu golpes contra a vítima Saulo de Souza Carvalho, causando-lhe lesões na cabeça e no abdômen, não se consumando o crime pela intervenção de terceira pessoa e pela fuga do ofendido.

Revelam os autos daquele caderno investigatório que, naquela mesma ocasião, o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, com vontade de matar e munido com uma "enxada", desferiu golpes contra a vítima Altair José da Silva, causando-lhe lesões em sua cabeça, conforme descrito no relatório de local de fls. 53/56, que, por sua sede e eficiência, foram a causa do óbito do ofendido.

Registram ainda que os crimes acima descritos foram cometidos por motivo fútil, eis que causados por uma discussão entre o denunciado e a vítima Saulo de Souza Carvalho, a qual lhe procurou para conversar sobre furtos atribuídos ao demandado. O denunciado, então, por essa razão, decidiu tentar matar a vítima Saulo de Souza Carvalho.

Extrai-se também que os crimes acima mencionados foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Saulo de Souza Carvalho, sendo atacada pelas costas pelo adolescente infrator Kauã dos Santos Alves, irmão do denunciado. Este, por sua vez, dissimulando a posse de uma faca, se aproximou do ofendido e desferiu golpes em sua cabeça e em seu abdômen, somente cessando as agressões em razão dos esforços de seu próprio pai e da fuga da vítima.

Em meio às agressões feitas pelo denunciado e pelo adolescente infrator, a vítima Altair José da Silva também tentou auxiliar o ofendido Saulo de Souza Carvalho. Contudo, ela foi atacada pelo denunciado, mediante recurso que impossibilitou sua defesa, eis que foi golpeada com pedaço de madeira, caindo desacordado. Ato contínuo, o denunciado, empunhando uma enxada, desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima Altair José da Silva, matando-a de forma cruel, lhe impondo um sofrimento desumano, muito além do indispensável à produção do resultado morte.

Extrai-se dos autos que, logo após a prática daqueles delitos, o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, agindo de forma consciente, ameaçou as vítimas Saulo de Souza Carvalho e sua esposa Sabrina de Paula Gomes Carvalho, de causar-lhes mal injusto e grave, afirmando que iria matá-los.

Por fim, restou apurado que o denunciado ERICK DOS SANTOS ALVES, de forma consciente, facilitou a corrupção do adolescente Kauã dos Santos Alves, ao induzi-lo a praticar condutas semelhantes ao crime de furto nesta Comarca.

Ainda na fase inquisitorial, o depoimento do
policial militar
M
aycon Barrozo dos Santos
, condutor e testemunha, foi bastante esclarecedor:

QUE POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, A RP 4698 (CB MAYCON E SD DIEGO), RP 5014 (SGT CANDAL E SD RAMOS), RP 3787 (SGT CARVALHO E CB DIOGO), CPU RP 4696 (SGT BARRETO E SGT MOREIRA) E A GCM 1030 (ALVES, MAGNO, SAMUEL E FERREIRA), PROSSEGUIU ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO, PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO POR ARMA BRANCA. NO LOCAL, FOI CONSTATADO ÓBITO, E A VÍTIMA ERA O SR. ALTAIR JOSE DA SILVA, QUE NO LOCAL HAVIA UM ENCHADÃO E UMA FACA, PORÉM OS ACUSADOS HAVIAM SE EVADIDO. A GUARNIÇÃO FEZ CONTATO COM A TESTEMUNHA, SR. JOCIMAR DA SILVA ALVES, ESTE RELATOU QUE SEUS DOIS FILHOS ERICK DO SANTOS ALVES E CAUÃ DOS SANTOS ALVES, ENTRARAM EM LUTA CORPORAL COM AS VÍTIMAS SR. ALTAIR E O SR. SAULO DE SOUZA CARVALHO. QUE SAULO FOI SOCORRIDO E SE ENCONTRA HOSPITALIZADO, QUE SEGUNDO A MÉDICA ELIS FRANCISCHETTO CRM 17789, SAULO SE ENCONTRA ESTÁVEL, TEVE UM CORTE DE APROXIMADAMENTE 8CM NA ALTURA DA CINTURA E UM FERIMENTO ATRÁS DA CABEÇA. O SR. JOCIMAR INFORMA QUE ERICK ESTAVA TENTANDO ARROMBAR A GARAGEM DO SAULO PARA COMETER FURTO, COMO NÃO LOGROU ÊXITO, RETORNOU PARA SUA CASA, QUE O SR. SAULO FOI AO ENCONTRO DE ERICK PARA TIRAR SATISFAÇÃO, NESTE MOMENTO, ERICK E SEU IRMÃO CAUÃ ENTROU EM LUTA CORPORAL CONTRA SAULO, QUE ALTAIR ENTROU NA BRIGA EM FAVOR DE SAULO, QUE ERICK GOLPEOU SAULO COM UMA FACA E GOLPEOU COM UM ENCHADÃO O SR. ALTAIR, ESTE VEIO A ÓBITO NO LOCAL. DIANTE DO EXPOSTO, AS EQUIPES DE SERVIÇO REALIZARAM DILIGÊNCIAS NO BAIRRO, LOGRANDO ÊXITO EM LOCALIZAR OS ENVOLVIDOS. [...]

A oitiva do
policial militar Diego de Almeida Silva
foi no mesmo sentido de seu colega, confirmando a dinâmica da diligência.

Em sede judicial (folha 23), o acusado confessou, em relação à vítima Saulo de Souza Carvalho, “que deu facadas em Saulo; que não lembra em quais partes acertou Saulo; que reconhece a faca apreendida como a faca que utilizou para esfaquear Saulo; que queria matar Saulo”. Em relação à vítima Altair José da Silva, confessou “que deu uma enxadada, acertou a cabeça do mesmo e partiu o crânio do mesmo; que após o homem cair no chão, o depoente continuou acertando o homem com a enxada no crânio”.
Por
tanto, não há o que se falar sobre ausência de indícios de autoria, visto que o próprio réu confessou ter cometido as ações que motivaram a denúncia e a sua acusação
.

Os depoimentos das demais testemunhas, as quais incluem Saulo de Souza Carvalho, Sabrina de Paula Gomes Carvalho e Jocimar da Silva Alves, confirmam o envolvimento direto do réu na tentativa de homicídio de Saulo e no homicídio de Altair.

Assim, nos termos do que prevê o artigo 413, do Código de Processo Penal, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
,
o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do boletim unificado (folhas 07/11), relatório de local (folhas 56/59), laudo de exame cadavérico (folhas 123/124), laudo de exame de lesões corporais (folha 129), além dos
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por esse motivo que os recursos trazem pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação do recorrente na tentativa de homicídio, apontam para a sua atuação.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

Superado esse debate, do mesmo modo,
não há como deferir o pedido de
revogação de sua prisão preventiva
. Os requisitos para a prisão preventiva assim estão estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em questão, pelos argumentos já expostos, não há dúvidas quanto à existência do crime e há indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, visto que este praticou conduta grave, qual seja a prática de homicídio e de tentativa de homicídio, cometidos com extrema violência. Além disso, o acusado, após o ocorrido, ainda ameaçou Saulo e sua esposa, Sabrina, de morte.
Logo,
fica impossibilitada a revogação da prisão preventiva
.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.